Tribunal: STF
Processo: AO 1757
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – UNIÃO – INSTRUMENTO DE MANDATO – DISPENSA. Uma vez subscrito o ato por detentor do cargo de advogado da União, dispensável é a apresentação de instrumento de mandato, da procuração.



    MAGISTRATURA – PARCELA DE EQUIVALÊNCIA – ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.448/92 – ESCALONAMENTO. A magistratura foi beneficiada pela equivalência prevista no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.448/92, presente o disposto no artigo 93, inciso V, da Constituição Federal, surgindo, ante o escalonamento, valores absolutos a serem atualizados segundo os percentuais próprios, mostrando-se desinfluente legislação que veio a versar diferenças inferiores.